Tribunal: TJES
Processo: 5005823-27.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005823-27.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUCIENE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. CARÁTER REPARADOR DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária diagnosticada com lipedema, em fase avançada da doença. A sentença determinou a cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente para tratamento da patologia (CID 11 EF02.2), confirmando tutela de urgência anteriormente deferida, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de tratamento cirúrgico para lipedema, com base na ausência de previsão no rol da ANS, é lícita; e (ii) estabelecer se a recusa contratual injustificada caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da taxatividade do rol da ANS, especialmente quando há indicação médica fundamentada e inexistência de substituto terapêutico eficaz, conforme previsto no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 14.454/2022.

O tratamento cirúrgico para lipedema possui caráter reparador e funcional, diante das implicações clínicas severas da doença, como dor crônica e comprometimento da mobilidade, afastando-se, portanto, de qualquer finalidade meramente estética.

A operadora do plano de saúde não contestou a existência da enfermidade ou a indicação médica do procedimento, limitando-se a invocar a ausência de previsão no rol da ANS, o que não se mostra suficiente para afastar sua obrigação contratual.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico necessário configura violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, ensejando, na peculiaridade do caso concreto, reparação por danos morais.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros usualmente adotados em casos análogos e guarda proporcionalidade com a extensão do dano.

Diante da rejeição do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixada em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de lipedema é abusiva, quando fundado exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, diante da natureza reparadora e funcional da cirurgia.

A negativa indevida de cobertura médica por plano de saúde configura violação a direito da personalidade e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente de comprovação específica.

A existência de prescrição médica fundamentada afasta a alegação genérica de finalidade estética, cabendo à operadora comprovar, de forma técnica, eventual desnecessidade do procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, II, §12 e §13; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 373, II, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.886.340/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18.05.2021; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.06.2022; TJES, Apelação Cível n.º 5024627-09.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12.12.2024; TJSP, Apelação Cível 1006524-50.2024.8.26.0100, Rel. Des. Miguel Brandi, j. 27.05.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.267436-4/002, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 04.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005823-27.2022.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: LUCIENE DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Luciene de Oliveira, em acompanhamento com profissional Endocrinologista desde 2008 para tratar do diagnóstico de Obesidade e posteriormente, com o agravamento de seu estado de saúde entre 2017 a 2020, diagnosticada com Lipedema, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer (com pedido de indenização por danos morais) em razão da negativa da Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico em custear o procedimento cirúrgico indicado por seu Médico assistente.

A tutela de urgência requerida na petição inicial foi deferida (id 13406135) pelo MM. Juiz
a quo
e confirmada neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgado assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. COBERTURA PARA DOENÇA. URGÊNCIA INDICADA POR LAUDOS MÉDICOS. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por plano de saúde em face de decisão que o obrigou a iniciar o procedimento cirúrgico de paciente com LIPEDEMA (CID 11 código EF 02.2). 2. Urgência do tratamento indicada por laudos médicos subscritos por profissionais de várias áreas da Medicina. 3. Conforme entendimento do c. STJ, se há cobertura para a doença, ‘consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento do paciente. 4. O rol de procedimentos previsto pela ANS é meramente exemplificativo, sendo impositivo o custeio do tratamento na hipótese de cobertura securitária da enfermidade. Entendimento predominante na jurisprudência do e. TJES. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5002719-02.2022.8.08.0000, Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.06.2022).

Na sequência, após o regular trâmite do feito, o Magistrado
a quo
, na Sentença inserida no id 13406219, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, de forma que:

(i) Determino que a ré proceda a cobertura de todo e qualquer procedimento cirúrgico relacionado a doença da autora, a saber, Lipedema CID 11 EF02.2, em especial o custeio das cirurgias para retirada das células de gorduras defeituosas e tecido flácido, de membros inferiores e superiores, em quantos tempos necessários entender o cirurgião, conforme prescrição médica, oportunidade em que confirmo a decisão liminar a seu tempo proferida;

(ii) Condeno a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Juros e correção nos moldes precitados no bojo da fundamentação, que passa a integrar cada um dos capítulos desse dispositivo.

(iii) Condeno a ré, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta, na forma do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC vigente, levando-se em consideração, para a fixação do percentual, a baixa complexidade da causa.”

Inconformada com esta citada conclusão, a Unimed interpôs o recurso em julgamento (id 13406222), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque não praticou ato ilícito, porquanto o procedimento cirúrgico requerido não possui cobertura contratual por não constar no Rol da ANS, o qual é taxativo conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo motivo pelo qual reputa como indevida a condenação por danos morais.

Com estas considerações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o caso em julgamento, necessário destacar que o STJ, já há algum tempo, firmou compreensão no sentido de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a cobrir tratamento médico de caráter puramente estético, ressalvando, contudo, aquelas cirurgias que possuem função reparadora. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita
(art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017). 3.
Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde
. 4. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não se qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial como procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes. 5. Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998. 6. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor. 7. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da doença, incluídas as suas consequências 9. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.886.340/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). (Sem grifo no original).

Em evolução da matéria, o STJ, além de estabelecer (por exemplo, no EREsp 1886929/SP) que o rol da ANS é taxativo, mas com possibilidade de cobertura de procedimentos não previstos na lista, fixou Tese pertinente ao Tema Repetitivo 1069, cujo enunciado assim prescreve:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Muito embora o procedimento cirúrgico indicado nos autos pelo profissional que acompanha a Apelada não trate propriamente de cirurgia pós bariátrica, são vários os julgados que reconhecem o caráter reparador daquela cirurgia necessária para tratamento do Lipedema, moléstia esta grave e, no caso, com recomendação médica devidamente justificada. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA LIPEDEMA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARCELA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA GONCALVES. A sentença determinou que a operadora de plano de saúde custeasse tratamento cirúrgico para lipedema, incluindo lipoaspiração em coxas, pernas e braços, sob pena de multa diária, e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento cirúrgico para lipedema é lícita, considerando a taxatividade do rol de procedimentos da ANS; (ii) determinar se a recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento prescrito justifica a condenação por danos morais; e (iii) estabelecer o critério de atualização monetária e incidência de juros sobre a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, mas admite-se a mitigação da taxatividade quando o tratamento indicado pelo médico não possui substituto terapêutico eficaz ou quando a alternativa prevista no rol mostra-se insuficiente. 4. No caso concreto, laudos médicos comprovam a necessidade do tratamento cirúrgico para lipedema, patologia que causa dores crônicas e limitações físicas, sendo o procedimento indicado por especialistas como a melhor opção para melhora da condição da paciente, em conformidade com o disposto no art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, alterado pela Lei nº 14.454/2022. 5. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento prescrito caracteriza abusividade, pois interfere indevidamente na recomendação médica e na preservação da saúde e qualidade de vida da paciente, o que justifica a condenação por danos morais. 6. Conforme entendimento do STJ, os juros de mora em indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual incidem a partir da citação, pela taxa SELIC, que já inclui correção monetária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para fixar a incidência dos juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, sem cumulação de correção monetária. (Apelação Cível n.º 5024627-09.2023.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado pela Segunda Câmara Cível em 12.12.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de assistência à saúde –
Autora diagnosticada com lipedema, sendo-lhe prescrito tratamento cirúrgico de lipoaspiração
– Procedência – Insurgência da ré – Alegação de que o tratamento não é coberto, pois tem fins estéticos – Descabimento – Relação consumerista –
Obrigatoriedade de cobertura do tratamento prescrito por médico, mesmo fora das diretrizes da ANS, quando há evidências científicas que respaldem a eficácia dele, como na hipótese
– Negativa que é abusiva – Inteligência da Súmula nº 102, desta Corte, e da Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 10, § 12, da Lei nº 9.656/98 – Parecer do NAT-JUS favorável à pretensão da autora – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006524-50.2024.8.26.0100; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2025; Data de Registro: 27/05/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE LIPODEMA
E RETIRADA DE EXCESSO DE PELE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, ratificando tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras relacionadas ao tratamento de lipedema e retirada de excesso de pele após grande perda de peso, bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da remessa dos autos ao NAT-JUS; (ii) analisar a nulidade da sentença por suposta ausência de certeza do provimento jurisdicional; e (iii) definir se a negativa de cobertura dos procedimentos cirúrgicos indicados caracteriza ato ilícito a ensejar obrigação de custeio e reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento de remessa ao NAT-JUS não caracteriza cerceamento de defesa, por tratar-se de ferramenta de auxílio facultativa ao juiz, que não substitui a prova pericial e cuja utilização depende de juízo de conveniência e necessidade do magistrado. 4. A sentença apresenta provimento certo, determinado e exequível, com especificação dos procedimentos cirúrgicos a serem custeados, inexistindo vício de incerteza ou ausência de utilidade. 5.
A negativa de cobertura de cirurgias reparadoras após cirurgia bariátrica e tratamento de lipedema configura conduta ilícita da operadora, diante do caráter funcional e reparador dos procedimentos indicados
. 6. A ausência de produção de prova pericial pela operadora, diante da existência de prescrição médica que indique a necessidade dos procedimentos requeridos para o tratamento da pa rte autora, impede que se acolha a tese de que teriam natureza estética, sendo certo que recai sobre a parte ré o ônus de fazer prova nesse sentido nos termos do art. 373, II, do CPC. 7.
A recusa injustificada de cobertura médica por plano de saúde caracteriza violação a direito da personalidade e enseja reparação por dano moral, o qual prescinde de demonstração específica por tratar-se de dano in re ipsa. 8. Estando presentes o ato ilícito, o dano, o nexo causal e a inexistência de excludente de responsabilidade, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais. 9. O valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 12.000,00, revela-se adequado à gravidade do dano e ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.267436-4/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2025, publicação da súmula em 05/06/2025). (Sem grifo no original).

A Apelante, ademais, apenas se ampara no argumento de que o procedimento cirúrgico solicitado não constaria no rol da ANS, isto é, nem sequer contesta a moléstia que acomete a Apelada e a indicação médica para o respectivo tratamento, ou seja, não há elementos suficientes a infirmar a conclusão externada na Sentença.

Aliás, no caso dos autos a recusa indevida ao tratamento cirúrgico reparador causou, sim, danos morais, dada a manifesta angústia e ansiedade suportadas pela Apelada, que deve ser indenizada no montante fixado na Sentença, pois em patamar equivalente ao hodiernamente adotados em casos semelhantes ao dos autos.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Em raz
ão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.